Tribunal: STF
Processo: RE 1556871
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Acórdão recorrido que não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte. Compreensão diversa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão de Tribunal de origem que deferiu o pedido de fornecimento de medicamento (dupilumabe), não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), para tratamento de dermatite atópica grave.



    2. O recorrente busca a reforma da decisão agravada, alegando violação dos dispositivos constitucionais e do entendimento firmado nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.



    3. O Tribunal de origem entendeu pela necessidade e imprescindibilidade do medicamento, mesmo não estando na RENAME, por se tratar de caso excepcional em que foram esgotados os tratamentos disponíveis no SUS.



    4. A decisão agravada negou seguimento ao recurso ao entender que o acórdão recorrido não destoava da tese firmada nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral e que a revisão das premissas fáticas implicaria reexame de provas (Súmula 279/STF).



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão de origem, que determinou o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS em situação excepcional, violou as teses firmadas nos Tema 6 e 1.234 da repercussão geral e se a análise da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas.



    III. Razões de decidir



    6. O acórdão do Tribunal de origem, que determinou o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, não destoou da tese firmada nos Tema 6 e 1.234 da repercussão geral.



    7. A revisão das premissas fáticas adotadas pelo Tribunal de origem, que afastou a aplicação da regra geral de não fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS em virtude de particularidades do caso concreto, demandaria o revolvimento da moldura fática e o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso extraordinário pela Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo



    8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    9. Agravo interno conhecido e não provido.